Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715899-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: EDELZUITA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI S/A). PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI No 11.101/2005. VALOR DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PERSECUÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE SE AJUIZAR HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE SE AGUARDAR O TÉRMINO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não é aplicável o disposto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, o qual estabelece que o valor do crédito em desfavor de empresa em recuperação judicial será atualizado até a data do pedido de soerguimento, ao caso de demanda em que se procede à liquidação de sentença. Somente se sujeitam à habilitação no procedimento de recuperação judicial os créditos que estejam liquidados e, portanto, sejam certos, de sorte que, não havendo crédito líquido, não há porque falar na necessidade de sua submissão, relativamente à atualização monetária, ao pedido de recuperação judicial. Apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do valor do crédito com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Enquanto tal elucidação não tiver ocorrido, a formação do crédito exequendo deverá observar as regras comuns, até mesmo porque a demanda não está sendo processada perante o Juízo universal, mas sim diante do Juízo responsável pela definição do quantum debeatur à luz do provimento jurisdicional concedido na fase de conhecimento. 2 - Verificando-se que o laudo pericial foi realizado com estrita observância dos ditames consignados na sentença exequenda, afigura-se escorreita a decisão agravada em que homologados os cálculos. Isso porque o contratante tem direito de receber a complementação de subscrição de ações correspondente ao seu valor patrimonial, em quantidade apurada com base no balancete do mês correspondente à integralização do capital decorrente de contrato de participação financeira (Enunciado no 371/STJ), sendo certo que os dividendos, por serem acessórios, seguem a sorte do principal. 3 - Conquanto o Feito devesse tramitar perante o Juízo de origem até a liquidação da sentença exequenda, para o fim de viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa recuperando (artigo 47 da Lei no 11.101/2005), os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação judicial (artigo 49 da Lei no 11.101/2005), sendo certo, ademais, que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive em relação aos encargos, salvo se, contrariamente, dispuser o plano de recuperação judicial (artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005). Com a apuração do valor, a realização de qualquer providência expropriatória, destinada ao cumprimento da sentença, dever ser conduzida pelo Juízo da recuperação judicial, e não pelo Juízo de origem, porquanto, perfectibilizado o quantum debeatur com a homologação dos cálculos da perícia, seja possível a habilitação retardatária do crédito pela Agravada. 4 - Nos termos da jurisprudência, a habilitação é uma faculdade que compete ao credor. Todavia, para o caso de seu não exercício, a consequência é a de que o crédito perseguido não poderá ser adimplido em prejuízo daqueles já habilitados na recuperação judicial em curso, sob pena de se criar preferência às execuções individuais em detrimento da viabilização da superação da crise econômico-financeira da empresa recuperanda. Uma vez liquidado o crédito da Credora, a providência a ser adotada é a habilitação retardatária de seu direito perante o Juízo universal da recuperação judicial, a qual, apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, deverá ser recebida como impugnação e processada na forma dos artigos 13 e 15 da Lei no 11.101/2005, consoante prevê o artigo 10, § 5o, da mesma Lei. Caso assim não proceda a Credora, resta-lhe a alternativa de aguardar o encerramento do soerguimento da empresa para a satisfação de seu crédito. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivo legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 9, inciso II, da Lei 11.101/05, sob o argumento de que a limitação da atualização dos créditos até a data do pedido de recuperação é garantia de tratamento igualitário aos credores submetidos ao procedimento e, por essa razão, não poderia ser afastada, ao mesmo tempo em que reconhece a concursalidade do crédito. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 9, inciso II, da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023